Tribunal: TJES
Processo: 5034398-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034398-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO SIMAO FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034398-45.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
GERALDO SIMÃO FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2009. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7986145. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, id. 7986148, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7986145), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7986143), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos e resolvo o mérito da pretensão nos termos do art. 487, I, CPC.”

Trata-se de em que o autor afirma que
exerce suas funções como professor em regime efetivo, e se deparou com a supressão de seu direito, no tocante ao pagamento do bônus desempenho referente ao ano 2021. Sustenta que a aludida bonificação segue parâmetros de cálculos com base em indicadores coletivos e individuais, os quais preve a redução de 7% a 30% (trinta porcento) por dia faltado – podendo atingir somente dez faltas – no valor da bonificação dos profissionais que possuem o direito.

Aduz que o requerido, mesmo ciente dos direitos do requerente teria realizado descontos absurdos, no qual supriu o gozo ao benefício de bônus desempenho. Sustenta que em março de 2020 sentiu sintomas gripais fortíssimos e graves, no qual houve a necessidade de procurar atendimento médico e, em consulta médica, o mesmo foi diagnosticado com Influenza devida a vírus não identificado, e pelo grau elevado dos sintomas característicos da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 precisou se manter em isolamento social por 7 dias. Em outubro de 2021, voltou a sentir sintomas e necessitou de 2 dias de isolamento social. Pede, em síntese, o reconhecimento do direito ao bônus de desempenho e consequentemente a restituição dos devidos valores.

O recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença postulando a o pagamento das parcelas devidas a título de bônus de desempenho, pois foram descontadas ilegalmente.

Inicialmente, a
bonificação de desempenho é uma modalidade de prestação pecuniária eventual, que visa a valorização do profissional da educação, instituída pela Lei Complementar nº 504/2009, os quais não integram ou incorporam aos vencimentos ou subsídios do profissional da magistratura.

Assim, conforme se extrai do artigo 4º, VI, da LCE 504/2009:

“Art. 4º Para fins de aplicação do disposto nesta Lei Complementar, considera-se:

VI - Dias Efetivamente Trabalhados: os dias trabalhados durante o período de avaliação em que o profissional tenha exercido regularmente suas funções, desconsiderada toda e qualquer falta, inclusive justificada ou abonada, afastamentos, licenças e as ficções legalmente estabelecidas, excetuando-se apenas o afastamento em virtude de férias.”

Dessa forma, é certo que há
possibilidade de descontos mesmo por faltas justificadas, assim,
não há que se falar em ilegalidade no desconto do bônus de desempenho que desconsiderou os dias de falta, ainda que justificadas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)